Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Correção monetária e juros moratórios após a constituição do título judicial. Incidência dos encargos legais. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que constituiu título executivo judicial em ação monitória, fixando a correção monetária e os juros moratórios conforme os critérios legais vigentes à época da formação do título.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar quais índices de correção monetária e quais taxas de juros incidem sobre o débito constituído por sentença em ação monitória, diante da superveniência da L. 14.905/2024 e da existência de cláusula contratual que previa encargos diversos.
III. Razões de decidir
3. A constituição do título executivo judicial ocorre exclusivamente com a sentença, momento em que se consolida a dívida e passam a incidir os encargos legais, nos termos do CPC, art. 240 e da disciplina da ação monitória.
4. Encargos contratuais previamente pactuados não subsistem após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, por ausência de eficácia executiva do documento particular.
5. A Lei no 14.905/2024 altera os arts. 389 e 406 do CC, definindo o IPCA como índice de correção monetária, quando ausente convenção ou lei específica, e a taxa legal de juros como a taxa Selic deduzida da inflação.
6. O título judicial foi constituído após a vigência das alterações legislativas, impondose a aplicação dos encargos legais (correção pelo IPCA e juros legais).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A constituição do título executivo judicial em ação monitória atrai a incidência dos encargos legais de correção monetária e juros moratórios, afastando encargos pactuados no documento sem eficácia executiva, aplicando-se a disciplina dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com as alterações da Lei no 14.905/2024.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240. CC, arts. 389, 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.220.040/RS, Rel. MIN. MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. 18.08.2025. STJ, AREsp no 2.914.016/SP, Rel. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 30.06.2025. TJDFT, 0720416-18.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 24/09/2025, 0721050-82.2022.8.07.0007, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024.